Tribunal: TJDFT
Processo: 0714280-82.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO QUALIFICADO. TENTATIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu, acusado de tentativa de estupro qualificado, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. A defesa argumenta que as provas são insuficientes para condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão consiste em definir se há provas suficientes para condenar o réu pela prática de tentativa de estupro qualificado, considerando as contradições presentes nos depoimentos das testemunhas e a ausência de comprovação cabal da autoria e materialidade do delito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A palavra da vítima, embora relevante nos crimes contra a dignidade sexual, deve ser corroborada por outros elementos probatórios para sustentar uma condenação. No caso, os depoimentos das testemunhas apresentaram divergências e não foram suficientes para afastar a dúvida quanto à materialidade do crime.
Diante da existência de dúvidas razoáveis sobre os fatos e a dinâmica do ocorrido, deve-se aplicar o princípio in dubio pro reo, que impõe a absolvição em caso de incerteza quanto à culpabilidade do réu.
O Ministério Público, detentor do ônus da prova, não logrou demonstrar de forma inequívoca a prática delitiva, sendo a absolvição mantida por falta de provas consistentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido. Absolvição mantida nos termos do art. 386, VII, do CPP.
Tese de julgamento:
Nos crimes contra a dignidade sexual, a condenação exige prova robusta e coerente da materialidade e autoria, sendo insuficientes depoimentos contraditórios e sem apoio em outros elementos de prova.
Em caso de dúvida razoável, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo, resultando na absolvição do acusado.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; CP, art. 213, § 1o, c/c art. 14, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 461.478/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe 12.12.2018; STJ, AgRg no HC 763.553/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, julgado em 7/3/2023.